Tribunal: TRF3
Processo: 5003549-68.2019.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
217/575)

5003549-68.2019.4.03.6103

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003549-68.2019.4.03.6103

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: TORRES ENGENHARIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI, ANDERSON RODOLFO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO HENRIQUE SILVA - SP187407-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SONIA APARECIDA IANES BAGGIO - SP181295-N

APELADO: ANDERSON RODOLFO DOS SANTOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TORRES ENGENHARIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI

ADVOGADO do(a) APELADO: SONIA APARECIDA IANES BAGGIO - SP181295-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO ROBERTO PINHEIRO FERREIRA - RJ197835-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO HENRIQUE SILVA - SP187407-A

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por Anderson Rodolfo dos Santos e por Torres Engenharia, Construção e Incorporação Eireli contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando solidariamente a Caixa Econômica Federal e a construtora à realização de reparos necessários na unidade habitacional. A sentença afastou alegações de ausência de responsabilidade das rés e de falta de manutenção do imóvel, rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e materiais e reconheceu a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da perícia judicial ou necessidade de realização de prova pericial complementar, bem como se estaria configurada decadência do direito do autor em razão do decurso de prazo desde a entrega do imóvel; e (ii) saber se os vícios construtivos constatados ensejam condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, inclusive quanto a supostos danos a bens do imóvel e custos de remoção da família durante a realização dos reparos.

III. Razões de decidir

A perícia judicial foi regularmente realizada, com vistoria no imóvel e apresentação de laudos principal e complementar devidamente fundamentados, com respostas aos quesitos das partes e manifestação de assistentes técnicos, inexistindo vício capaz de comprometer sua validade ou justificar a reabertura da instrução probatória.

A pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo inaplicável a tese de decadência fundada no prazo quinquenal contado da entrega do imóvel.

A prova pericial constatou infiltrações, falhas de impermeabilização, desprendimento de revestimentos e outras manifestações patológicas decorrentes de falhas de projeto e/ou execução da obra, comprometendo as condições adequadas de habitabilidade do imóvel, o que justifica a responsabilização solidária da construtora e da instituição financeira responsável pela operacionalização do empreendimento.

A mera existência de vícios construtivos ou inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável quando ausente demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade ou situação excepcional de grave sofrimento.

Não há comprovação suficiente de danos materiais relativos a bens existentes no imóvel nem demonstração da necessidade de remoção do autor e de sua família durante a realização dos reparos, tendo a perícia consignado inexistir comprometimento da estabilidade estrutural da unidade habitacional.

Mantém-se a distribuição da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Apelações desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A pretensão indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido mediante contrato de compra e venda submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. A mera existência de vícios construtivos, desacompanhada de violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0007269-82.2011.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 1a Turma, j. 12.12.2025; TRF3, ApCiv 5002244-76.2024.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2a Turma, j. 07.01.2026; STJ, AREsp 2.567.418/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.02.2026; STJ, REsp 2.204.926/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003549-68.2019.4.03.6103

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: TORRES ENGENHARIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI, ANDERSON RODOLFO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO HENRIQUE SILVA - SP187407-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SONIA APARECIDA IANES BAGGIO - SP181295-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SONIA APARECIDA IANES BAGGIO - SP181295-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO ROBERTO PINHEIRO FERREIRA - RJ197835-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO HENRIQUE SILVA - SP187407-A

APELADO: ANDERSON RODOLFO DOS SANTOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TORRES ENGENHARIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Anderson Rodolfo dos Santos (id 317380818) e Torres, Engenharia, Construção e Incorporação Eireli (id 317380821), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de São José dos Campos (id 317380815), que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Na origem (id 317380020), o autor requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, e a condenação das rés à realização de reparos estruturais em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios construtivos.

As preliminares arguidas em contestação foram afastadas e determinada produção de prova pericial (id 46591346).

Na sentença (id 317380815), o MM. Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente a Caixa Econômica Federal e a Torres Engenharia Construção e Incorporação Eireli a promoverem os reparos necessários no imóvel, diante da comprovação, por perícia judicial, da existência de vícios construtivos. O juízo afastou a tese de ausência de responsabilidade das rés e de falta de manutenção do imóvel, bem como rejeitou o pedido de indenização por danos morais e a pretensão relativa a vícios em áreas comuns do condomínio. Diante da sucumbência recíproca, foram as partes condenadas ao rateio das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora em razão da gratuidade da justiça.

Embargos de declaração opostos por Torres Engenharia Construção e Incorporação Eireli (id 317380816) foram rejeitados (id 317380819).

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (id 317380818), na qual requer sejam as rés solidariamente condenadas a: (i) repararem danos morais; (ii) repararem danos aos bens que guarnecem o imóvel; (iii) custearem a remoção do autor e família e a guarda dos bens em guarda-volumes e (iv) verba sucumbencial de 20% sobre o valor dos danos materiais e morais supostamente sofridos.

Torres Engenharia Construção e Incorporação Eireli, por sua vez, interpôs apelação (id 317380821), na qual pleiteia: (i) a conversão do julgamento em diligência para realização de prova pericial complementar e, subsidiariamente, a reforma da sentença, ao argumento de que: (ii) o apelado teria decaído do direito de reclamar uma vez que recebeu o imóvel há mais de cinco anos; (iii) o laudo do perito teria sido elaborado sem observância de normas e manuais vigentes; (iv) não teria havido manutenção preventiva no imóvel pelo apelado, o que geraria perda de garantia; (v) em primeira instância foram propostas diversas demandas análogas sob o patrocínio da mesma advogada que patrocina a presente, o que configuraria má-fé e locupletamento ilícito.

Com contrarrazões (ids 317380824 e 317380826), vieram os autos a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Discute-se a responsabilidade das rés, construtora e instituição financeira, por vícios construtivos verificados em imóvel adquirido pelo autor no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, empreendimento custeado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal (id 317380587).

Inicialmente, não prospera o pedido formulado pela apelante Torres Engenharia Construção e Incorporação Eireli de conversão do julgamento em diligência para realização de prova pericial complementar.

A perícia judicial foi regularmente realizada, com vistoria no imóvel, apresentação de laudos principal e complementar, circunstanciados, com respostas aos quesitos das partes e manifestação dos assistentes técnicos, inexistindo demonstração de qualquer vício capaz de comprometer sua validade ou de justificar a reabertura da instrução (ids 317380791 e 317380804).

O inconformismo da apelante com as conclusões do expert, por si só, não autoriza a realização de nova perícia.

Também não merece acolhida a alegação da construtora de decadência do direito do autor em razão do decurso do prazo quinquenal desde a entrega do imóvel. Conforme entendimento reiterado neste Tribunal, tratando-se de vícios construtivos, a pretensão indenizatória submete-se ao prazo decenal do artigo 205 Código Civil, sendo inaplicável a tese de decadência nos moldes defendidos pela apelante:

"3. O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias por vícios construtivos é o decenal do art. 205 do Código Civil de 2002." (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007269-82.2011.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 12/12/2025, DJEN DATA: 19/12/2025)

“Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às ações indenizatórias por vícios de construção em imóveis. O termo inicial da prescrição é a data em que o vício se torna conhecido pelo adquirente, e não o momento da comunicação formal ao agente financeiro. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do surgimento ou conhecimento dos vícios construtivos.”(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002244-76.2024.4.03.6102, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 07/01/2026, Intimação via sistema DATA: 21/01/2026)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"1. Pretensões condenatórias decorrentes de inadimplemento contratual por vícios construtivos sujeitam-se ao prazo prescricional do art. 205 do CC, não ao prazo decadencial do art. 26 do CDC.” (AREsp n. 2.567.418/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

“3. Em pretensão indenizatória por vícios de construção surgidos no âmbito de contrato de compra e venda, aplica-se o prazo geral decenal do art. 205 do CC.” (REsp n. 2.204.926/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

Quanto ao mérito propriamente dito, no caso dos autos, a prova pericial, embasada em “normas técnicas, literatura especializada e experiência profissional” (id 317380791, pág. 2) foi conclusiva ao apontar a existência de infiltrações, falhas de impermeabilização, desprendimento de revestimentos e outras manifestações patológicas decorrentes de falhas de projeto e/ou execução da obra, circunstância que compromete as condições adequadas de habitabilidade do imóvel (ids 317380791 e 317380804). O especialista consignou, ainda, que embora a ausência de manutenção possa ter contribuído para a deterioração do estado atual da unidade, não constitui a causa determinante das patologias verificadas (id 317380791, pág. 17).

Diante desse conjunto probatório, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária das rés pela realização dos reparos necessários no imóvel, não se vislumbrando má-fé na mera propositura de ação sob o patrocínio de um mesmo advogado que, na prática da profissão, especializa-se em determinada matéria.

No que se refere à apelação da parte autora, não assiste razão quanto ao pedido de indenização por danos morais. Esta Corte tem decidido que o mero inadimplemento contratual ou a existência de vícios construtivos, por si sós, não ensejam reparação moral, salvo quando demonstrada efetiva violação a direitos da personalidade ou situação excepcional de grave sofrimento ou humilhação:

“2. Vícios construtivos, quando não demonstrada efetiva violação a direitos da personalidade, configuram mero dissabor, incapaz de gerar dano moral indenizável.” (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000034-49.2024.4.03.6006, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 27/02/2026, DJEN DATA: 04/03/2026)

Também o Superior Tribunal de Justiça se limita a reconhecer o dano moral decorrente de vícios construtivos em situações excepcionais, em que configurada ofensa a direito da personalidade do adquirente:

“2. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade do adquirente, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista em âmbito de recurso especial, nos termos do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.” (REsp n. 2.065.860/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

No caso concreto, em que verificados vícios como infiltrações e desprendimentos de azulejos, o que sobressai é o mero aborrecimento, não ensejador de dano à personalidade do autor.

De igual modo, não há elementos suficientes que comprovem danos materiais relativos a bens que guarneciam o imóvel ou que demonstrem a efetiva necessidade de remoção do autor e de sua família durante a execução dos reparos. A perícia judicial, inclusive, consignou inexistir comprometimento da estabilidade estrutural da unidade habitacional (id 317380791, pág. 21), circunstância que afasta, ao menos neste momento, a necessidade de desocupação do imóvel e reforça a inexistência de abalo moral.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a sentença observou adequadamente o regime da sucumbência recíproca previsto no art. 86 do Código de Processo Civil, inexistindo motivo para modificação do arbitramento realizado pelo Juízo de origem.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por Anderson Rodolfo dos Santos e por Torres Engenharia, Construção e Incorporação Eireli contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando solidariamente a Caixa Econômica Federal e a construtora à realização de reparos necessários na unidade habitacional. A sentença afastou alegações de ausência de responsabilidade das rés e de falta de manutenção do imóvel, rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e materiais e reconheceu a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da perícia judicial ou necessidade de realização de prova pericial complementar, bem como se estaria configurada decadência do direito do autor em razão do decurso de prazo desde a entrega do imóvel; e (ii) saber se os vícios construtivos constatados ensejam condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, inclusive quanto a supostos danos a bens do imóvel e custos de remoção da família durante a realização dos reparos.

III. Razões de decidir

A perícia judicial foi regularmente realizada, com vistoria no imóvel e apresentação de laudos principal e complementar devidamente fundamentados, com respostas aos quesitos das partes e manifestação de assistentes técnicos, inexistindo vício capaz de comprometer sua validade ou justificar a reabertura da instrução probatória.

A pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo inaplicável a tese de decadência fundada no prazo quinquenal contado da entrega do imóvel.

A prova pericial constatou infiltrações, falhas de impermeabilização, desprendimento de revestimentos e outras manifestações patológicas decorrentes de falhas de projeto e/ou execução da obra, comprometendo as condições adequadas de habitabilidade do imóvel, o que justifica a responsabilização solidária da construtora e da instituição financeira responsável pela operacionalização do empreendimento.

A mera existência de vícios construtivos ou inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável quando ausente demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade ou situação excepcional de grave sofrimento.

Não há comprovação suficiente de danos materiais relativos a bens existentes no imóvel nem demonstração da necessidade de remoção do autor e de sua família durante a realização dos reparos, tendo a perícia consignado inexistir comprometimento da estabilidade estrutural da unidade habitacional.

Mantém-se a distribuição da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Apelações desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A pretensão indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido mediante contrato de compra e venda submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. A mera existência de vícios construtivos, desacompanhada de violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0007269-82.2011.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 1a Turma, j. 12.12.2025; TRF3, ApCiv 5002244-76.2024.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2a Turma, j. 07.01.2026; STJ, AREsp 2.567.418/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.02.2026; STJ, REsp 2.204.926/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão